Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730153-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor de CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA e OUTROS. Determinada a intimação dos agravados, os mandados retornaram sem cumprimento. O agravante requereu, então, a intimação por hora certa, pugnando pelo cumprimento da diligência em endereço diferente para os réus Carlos, José Maria e Keila; e a renovação do ato com relação ao Espólio de Juvenal e seus representantes. É a síntese do que interessa. De início, observo que o mandado de intimação expedido em desfavor de CARLOS ainda não retornou. Sendo assim, aguarde-se a sua juntada. Com relação a JOSE MARIA e KEILA, intime-os nos endereços declinados na petição retro. Já quanto aos demais, indefiro o pedido de intimação por hora certa, porquanto não há demonstrada de tentativa de ocultação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator